Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I - A recusa indevida de cobertura de internação é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pelo autor, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II – Apelação desprovida.